Tribunal: TJDFT
Processo: 0732175-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. NECESSIDADE. CONTINUIDADE DO PROCESSO DE CONSCIENTIZAÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. SAÍDAS TESTE, ESPECIAL E SISTEMÁTICA. NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Incabível a extinção da medida socioeducativa de internação, quando as peculiaridades do caso concreto reclamam a continuidade do processo de conscientização do jovem para que sua vida tome um rumo diverso da criminalidade, em consonância com o princípio do melhor interesse e dos demais princípios previstos na Lei no 8.069/90.
II – A prática de ato infracional grave, análogo ao crime de tráfico, acrescido do histórico de passagens pela Vara da Infância e da Juventude, de dependência química, evasão escolar e do cometimento de faltas disciplinares revela que o adolescente ainda não está preparado para ser beneficiado com saídas teste, especial e sistemáticas.
III – Recurso conhecido e desprovido.